Tribunal: TJMT
Processo: 1037273-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037273-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), SANDRA DOS SANTOS - CPF: 979.033.701-97 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA – INDEVIDA CONDICIONANTE AO DIREITO DE AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A exigência de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, por criar requisito não previsto em lei.

Em ações que discutem negativação indevida, é suficiente a alegação de inscrição irregular para configurar interesse de agir, sendo indevida a exigência de comprovação documental de negativa administrativa prévia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1037273-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SANDRA DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S
/
A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e, subsidiariamente, ativo, interposto por
SANDRA DOS SANTOS
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
João
Zibordi
Lara
, da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1002353-70.2025.8.11.0023, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S
/
A
, determinou a comprovação de pretensão resistida por meio de tentativa prévia de solução administrativa, intimando a autora a juntar, no prazo de 30 (trinta) dias, documentação idônea do procedimento extrajudicial (p. ex., PROCON, consumidor.gov, ata de audiência ou negativa expressa), com previsão de emenda à inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, além de registrar diretrizes do CNJ acerca de litigância abusiva.

A agravante
noticia
que propõe a demanda originária sob o fundamento de inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, alegando inexistência de contratação e postulando a exclusão do apontamento e a reparação moral, com invocação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, quanto à violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, CF), porquanto inexiste previsão legal que condicione o exercício do direito de ação ao esgotamento da via administrativa.

Discorre sobre a inexistência, no CPC/2015, de requisito de admissibilidade que imponha comprovação de tentativa administrativa prévia — ao contrário, o art. 3o, § 3o, apenas estimula métodos autocompositivos, sem torná-los condição da ação.

Aponta a desnecessidade de “pretensão resistida” documentalmente comprovada para o ajuizamento, sendo suficiente a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos (art. 319, III, CPC).

Sustenta a ocorrência de afronta ao direito fundamental de acesso à justiça e ao princípio da celeridade (art. 4o CPC e art. 5o, LXXVIII, CF), na medida em que a exigência acarreta demora e risco de prejuízo com a manutenção do nome negativado.

No mérito subjacente, reitera a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) por suposta falha na prestação do serviço que teria ensejado a negativação, o que, em seu sentir, afasta a necessidade de prévio trâmite administrativo para a tutela jurisdicional.

Aduz sobre a existência de prejuízo iminente e irreparável em razão da manutenção do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão que condiciona o prosseguimento do feito à juntada de comprovação administrativa; e no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, permitindo o regular andamento da ação sem a exigência imposta (
I
d. 324178890).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 24/
10
/
202
5
, por esta Relatoria (
I
d.
324844360
).

O agravado, embora intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado (
I
d.
335401887
).

A gratuidade
foi deferida nesta instancia recursal (
I
d.
324844360
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o regular prosseguimento de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais à comprovação, pela parte autora, de prévia tentativa de solução administrativa do litígio, sob pena de indeferimento da petição inicial, ao fundamento de ausência de interesse de agir e de diretrizes voltadas à racionalização do acesso ao Poder Judiciário.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Vistos.

Trata-se deação declaratória de inexistência de débito c/c danos moraisproposta por
SANDRA DOS SANTOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
todos devidamente qualificados nos autos.

Pois bem. Como é sabido, o interesse de agir é uma condição da ação com previsão legal expressa qual diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide, sendo
que a ausência implica a extinção do processo sem apreciação do mérito.

Cumpre elencar que é prática comum das partes, de forma pretensiosa, recorrer ao Poder Judiciário a fim de satisfazer seus litígios de maneira desordenada, valendo-se do exercício abusivo do direito de ação aumentando significativamente o acervo processual e, por consequência, prejudicando os jurisdicionados.

De tal modo, em razão do ajuizamento de várias ações flagrantemente desnecessárias, bem como partindo da premissa que não cabe ao Poder Judiciário avocar obrigações que são das partes é necessário racionalizar a demanda de modo a não permitir o prosseguimento de processos inadequados.

Dada tais
considerações, enfatizo o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 631.240, entendeu que “o Judiciário não tem, e nem deve ter, a estrutura necessária para atender às pretensões que, de ordinário, devem ser primeiramente formuladas junto à Administração”, entendendo que a ausência de postulação perante a seara administrativa, quando a utilidade pretendida em juízo seja passível de solução no âmbito extrajudicial, caracteriza ausência de interesse de agir.

Ademais, em que pese tal ideia ser firmada para as lides previdenciárias, esse entendimento se expandiu para outros tipos de açãoestando firmada a concepção de que a prova da tentativa de solução prévia do litígio, nas instâncias extrajudiciais, não viola o direito constitucional de amplo acesso à Justiça. No respeitante cito:

“O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5°, XXXV, da Constituição
Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso” (...) A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas (...) Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo” (STF, RE 839.353/MA, Relator Ministro Luiz Fux, DJE 09/02/2015)

Corroborando com o julgado, o respeitável TJMG, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Cv No 1.0000.22.157099-7/002), explanou a possibilidade de exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial para a propositura de ações judiciais consumeristas, à luz das cláusulas da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição. Vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ACESSO E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - INTERESSE DE AGIR – CONSTITUCIONALIDADE. (...) 2. O acesso à justiça concebeu três movimentos ou ondas, sendo que o ordenamento jurídico brasileiro ratificou, na terceira onda, a consagração de um sistema de justiça multiportas, buscando-se os “meios adequados de solução de conflitos”, designação que engloba todos os meios, jurisdicionais ou não, estatais ou privados e não mais “meios alternativos de solução de conflitos”, que exclui a jurisdição estatal comum e parte da premissa de que
ela seja a prioritária. Neste novo sistema de justiça, a solução judicial deixa de ter primazia nos litígios que permitem a autocomposição e passa a ser a
ultima

ratio
, extrema
ratio
. (...) 4. A exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial para fins de análise do interesse de agir não viola a inafastabilidade da jurisdição e o acesso ao Poder Judiciário, consoante jurisprudência do c. STF e, tampouco, afronta a separação dos poderes, por ser própria à função jurisdicional. Ao contrário, o que pretende é harmonizar, tanto quanto possível, os princípios constitucionais e os diversos direitos fundamentais inseridos na Carta Magna a fim de se cumprir com os reais e principais objetivos do Estado Democrático de Direito. 5. Tese sugerida: (i) A caracterização do interesse de agir nas ações de natureza prestacional das relações de consumo depende da comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia. A comprovação pode ocorrer por quaisquer canais oficiais de serviço de atendimento mantido pelo fornecedor (SAC); pelo PROCON; órgão fiscalizadores como Banco Central; agências reguladoras (ANS, ANVISA; ANATEL, ANEEL, ANAC; ANA; ANM; ANP; ANTAQ; ANTT; ANCINE); plataformas públicas (consumidor.gov) e privadas (Reclame Aqui e outras) de reclamação/solicitação; notificação extrajudicial por carta com Aviso de Recebimento ou via cartorária. Não basta, nos casos de registros realizados perante o Serviços de Atendimento do Cliente (SAC) mantido pelo fornecedor, a mera indicaçãopelo consumidor de número de protocolo (...)”

Por fim,
Registra-se
que o
CNJ aprovou por unanimidade uma proposta de recomendação
apresentada pelo presidente do órgão e pelo corregedor nacional de Justiça,
estabelecendo parâmetros
para identificação, tratamento e prevenção do fenômeno da litigância abusiva
.

Alguma das diretrizes de medidas judiciais a serem adotadas estipuladas no ato normativo (n°
0006309-27.2024.2.00.0000
),corroboram com o elencado anteriormente, principalmente as elencadas nos números 09 e 10, qual dispõe respectivamente:

“Notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo;
Notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida.”

Neste ínterim, consolidada a exigência do
prévio requerimento nas searas administrativas
,
por meios oficiais (exemplo
procon
e
GOV
)
, é possível auferir, a tese de ausência de interesse de agir pela inexistência de exaurimento da referida via.

Deste modo:

1.
Antes de qualquer deliberação, intime-se a parte autora para que, em 30 (trinta) dias, apresente,documentalmente, a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, devendo para tanto ser
juntado procedimento com as respectivas deliberações
(exemplo: ata de realização de audiência ou eventual negativa do instituto).

2.
Registro, ainda, em havendo obstinação para apreciação do pedido liminar e,
havendorisco de
perecimento do direito alegado
,
comprovado o ingresso na via administrativa
, retornem concluso.

3.
Não sendo o
casode medida excepcional,
com o transcurso do prazo, intimem-se a parte para, em 15 (quinze) dias, emendar a exordial apresentando o referido
procedimento na íntegra,
sob pena de indeferimento da inicial.

4.
Diligências necessárias
”

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de o magistrado, de ofício, exigir do jurisdicionado a demonstração de pretensão resistida por meio de procedimento administrativo prévio como condição para o exercício do direito de ação, especialmente em demanda que versa sobre suposta negativação indevida em cadastros de inadimplentes.

A irresignação merece acolhimento.

O direito de acesso à jurisdição ostenta natureza de garantia fundamental, encontrando-se expressamente assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição da República, segundo o qual “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Trata-se de cláusula pétrea que impede a criação, por via judicial ou administrativa, de condicionantes não previstas em lei para o exercício do direito de ação, sob pena de indevida restrição ao núcleo essencial da garantia constitucional.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 2015, ao inaugurar um modelo cooperativo de processo, efetivamente estimula a autocomposição e outros meios adequados de solução de conflitos, conforme se extrai do art. 3o, § 3o.

Todavia, tal estímulo não se converte, nem poderia converter-se, em condição de procedibilidade ou pressuposto de admissibilidade da demanda
, pois a
lei é clara ao tratar tais
mecanismos como alternativas incentivadas, e não como etapas obrigatórias ou excludentes da tutela jurisdicional.

Nessa perspectiva, o interesse de agir, enquanto condição da ação, permanece atrelado ao binômio necessidade e adequação, o qual se satisfaz quando a parte afirma a existência de lesão ou ameaça a direito e elege instrumento processual idôneo para a tutela pretendida.

Em hipóteses como a dos autos, em que se alega inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, a própria permanência do apontamento negativo consubstancia, em tese, situação apta a caracterizar a necessidade da intervenção jurisdicional, sendo desnecessária a comprovação documental de negativa administrativa prévia para legitimar o ajuizamento da ação.

A ampliação, por analogia, da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no
631.240 para demandas consumeristas de natureza privada não se revela juridicamente adequada.

Aquele precedente foi construído em contexto específico, atinente às lides previdenciárias, marcadas por regime jurídico próprio, forte atuação administrativa vinculada e necessidade de prévio requerimento como elemento estruturante do próprio direito material.

Tal racionalidade não se transfere, automaticamente, às relações de consumo, regidas por princípios diversos, dentre os quais se destaca a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Igualmente não se mostra suficiente, para restringir o direito de ação, a invocação de diretrizes administrativas ou recomendações de órgãos de governança judicial voltadas ao enfrentamento da litigância abusiva.

Embora relevantes sob a ótica da política judiciária e da gestão do acervo processual, tais atos não detêm força normativa para inovar no ordenamento jurídico, criar condições da ação ou subverter a legalidade processual estrita, que permanece sendo a baliza fundamental da atividade jurisdicional.

No caso concreto, ademais, a exigência imposta na origem projeta efeitos potencialmente gravosos à parte autora, na medida em que posterga a análise judicial de situação que, em tese, envolve restrição ao crédito e prejuízos de natureza moral e patrimonial, de modo a agravar, no tempo, os efeitos da alegada negativação indevida. Tal circunstância reforça a inadequação da condicionante estabelecida e evidencia a necessidade de pronto restabelecimento do regular curso do processo.

A jurisprudência desta Corte, de forma reiterada, tem se posicionado no sentido de que é indevida a exigência de prévia tentativa administrativa como condição para o ajuizamento de ações que discutem a legalidade de inscrições em cadastros de inadimplentes, entendimento que prestigia a inafastabilidade da jurisdição e preserva a coerência do sistema processual.

Neste viés, cito os precedentes:

“1. A ausência de tentativa de solução extrajudicial não constitui, por si só, causa legítima para extinção do processo sem resolução de mérito, salvo quando expressamente prevista em lei. 2. Documento oficial emitido por sistema governamental (Registrato) é meio idôneo para comprovação de registro de inadimplemento e demonstração do interesse processual.”
(...)
.”

(N.U 1008806-41.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

“Tese de julgamento: Em ação que discute negativação indevida, a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se podendo condicionar o direito de ação a requisitos não previstos em lei.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10328654220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

“É indevida a exigência de tentativa administrativa prévia como condição para o ajuizamento de ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10063564020258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025)

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão agravada, ao condicionar o prosseguimento da demanda à juntada de documentação comprobatória de solução administrativa prévia, incorreu em restrição não amparada pelo ordenamento jurídico, impondo-se a sua reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para afastar a exigência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa, determinando o regular prosseguimento da ação originária, sem a condicionante imposta, ficando mantido o efeito suspensivo anteriormente concedido até o efetivo cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026